Tribunal: TJSP
Processo: 2279180-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.
Não tem direito ao diferimento das custas e despesas processuais a pessoa jurídica que não comprova a momentânea incapacidade financeira para o recolhimento. Inteligência do artigo 5o da Lei 11.608/2003.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279180-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ESSER NORONHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ESSER
HOLDING LTDA, são agravados HIDEYO IIZUKA, JUNKO IZUKA, MARSON
TOSHIYO IIZUKA, SILVANA DUDONIS VITORELO IIZUKA, FANNY
MITSUE IIZUKA, MAGNO TAKAAKI INOUE e NEUSA NAOMI IIZUKA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279180-86.2019.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2279180-86.2019.8.26.0000
Agravantes: Esser Noronha Empreendimentos Imobiliários Ltda e Esser
Holding Ltda
Agravados: Hideyo Iizuka, Junko Izuka, Marson Toshiyo Iizuka, Silvana
Dudonis Vitorelo Iizuka, Fanny Mitsue Iizuka, Magno Takaaki Inoue e Neusa
Naomi Iizuka
Comarca: São Paulo
V. 1517
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DIFERIMENTO
DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO.
NÃO
COMPROVADA
A
NECESSIDADE
DOS
BENEFÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Não tem direito ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica que não comprova sua impossibilidade de arcar
com o ônus econômico da demanda. Inteligência do art. 5o,
LXXIV, da CF e da Súmula 481 do STJ.
Não tem direito ao diferimento das custas e despesas
processuais a pessoa jurídica que não comprova a
momentânea incapacidade financeira para o recolhimento.
Inteligência do artigo 5o da Lei 11.608/2003.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão
de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em embargos à execução,
indeferiu o pedido de diferimento das custas e despesas processuais (págs.
123 e 129 dos autos principais).
Pugnam as agravantes pela reforma da decisão e sustentam
que não têm condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de
sua saúde financeira.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 20/21).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279180-86.2019.8.26.0000 - ACD
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão
de efeito suspensivo (págs. 26/27).
Contraminuta não apresentada.
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 30)
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
As agravantes não comprovaram insuficiência de recursos.
Logo, não têm direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência financeira.
Pelo que pode ser inferido dos autos, as agravantes acostaram
os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultados. Todavia, os
documentos apresentados não se prestam para o fim pretendido, uma vez que
se referem aos anos de 2016 e 2017 (págs. 35/39 dos autos principais) e não
podem ser considerados para a análise da atual saúde financeira das
recorrentes, que pleiteiam o diferimento das custas ou a benesse da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279180-86.2019.8.26.0000 - ACD
4
da justiça.
Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 481 do STJ: “Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A
agravante deveria ter comprovado que não consegue arcar com as custas e
despesas processuais, o que não ocorre no caso em análise.
Portanto, apesar das alegações de falta de recursos, os
elementos dos autos não permitem a conclusão pretendida.
O mesmo entendimento aplica-se ao pedido de diferimento
das custas e despesas processuais, uma vez que não restou comprovada nos
autos a momentânea incapacidade financeira das agravantes para o seu
recolhimento, conforme disposto no artigo 5o, inciso IV e parágrafo único, da
Lei 11.608/2003. 1
Os entendimentos acima explicitados encontram apoio na
jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme pode ser inferido das
seguintes ementas:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica.
Indeferimento. Irresignação. Ausência de demonstração da
hipossuficiência propalada. Pessoa jurídica sobre a qual não
recai a presunção iuris tantum de hipossuficiência financeira
(art. 99, § 3o do CPC). Denegação do benefício confirmada.
Determinado o recolhimento das custas do preparo, em 5 (cinco)
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Decisão mantida.
Agravo desprovido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2191337-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
1 Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da execução
quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial: (...) IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279180-86.2019.8.26.0000 - ACD
5
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Rio Claro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019;
Data de Registro: 24/09/2019 destaques meus).
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. (...) Pessoa
Jurídica. Justiça gratuita indeferida. Não comprovação da
hipótese de necessidade. Oportunidade para complementação de
documentos que só se aplica à pessoa física. Pretendente que se
trata de pessoa jurídica que se encontra ativa. Elementos do
processo que não corroboram a alegada hipossuficiência para
arcar com os custos do processo. Recurso parcialmente provido,
apenas para autorizar o prosseguimento do presente cumprimento
do julgado no que diz respeito aos valores da condenação que
independem de liquidação. Necessidade de prévia liquidação para
aferição do valor dos reajustes por sinistralidade, tal como
decidido em sede de recurso especial. Recurso parcialmente
provido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2114214-09.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data
de Registro: 19/06/2019 destaques meus).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Justiça
gratuita.
Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora,
pessoa jurídica. Vulnerabilidade econômica não demonstrada.
Ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência
financeira. Benesse que não deve ser concedida. Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2223778-54.2018.8.26.0000; Relator (a): Nilton Santos Oliveira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data
de Registro: 15/04/2019 destaques meus).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. Pessoa jurídica. Presunção relativa. Necessária
comprovação da alegada hipossuficiência. Entendimento
consolidado na Súmula n. 481 do C. STJ. Diferimento das
custas. Impossibilidade. Elementos carreados aos autos que
não autorizam a concessão do benefício ante a ausência de
comprovação da condição de necessitada e, tampouco, que se
trata de impossibilidade financeira momentânea. A mera
declaração
de
inatividade
financeira
não
comprova
a
hipossuficiência de recursos que autorize a concessão da
gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2080695-77.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2279180-86.2019.8.26.0000 - ACD
6
Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018

destaques meus).
Dessa
forma,
considerando
que
as
agravantes
não
comprovaram a necessidade do benefício pleiteado, é de rigor a manutenção
da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO

Relatora